Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-63.2023.8.11.0093
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000210-63.2023.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELIAS VASCONCELOS DE ARAUJO - CPF: 797.822.482-15 (RECORRENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JOAO COELHO MILHOMEM - CPF: 244.186.332-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 107.797.651-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVOS TORPE E FÚTIL. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. COAÇÃO MORAL IRRESISTIVEL NÃO COMPROVADA SATISFATORIAMENTE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2o, incisos I, II e IV, do Código Penal e art. 244-B do ECA, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em determinar: (i) se houve nulidade na obtenção das provas; (ii) se estão presentes os pressupostos para absolvição sumária ou impronúncia; (iii) se devem ser excluídas as qualificadoras reconhecidas na pronúncia; e (iv) se deve ser revogada a prisão preventiva do recorrente.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de nulidade das provas deve ser rejeitada quando demonstrado que a confissão extrajudicial foi prestada de forma espontânea, sob garantias legais, sem comprovação de coação ou agressões, e quando ausente vínculo entre eventual violência por terceiros e a atuação de agentes estatais.

4.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP, sem análise aprofundada de mérito.

5.

No caso, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados por laudos periciais, depoimentos testemunhais e outros elementos de convicção, não sendo possível acolher a tese de absolvição sumária ou impronúncia.

6.

As qualificadoras de motivo torpe, motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

7.

Mantém-se a prisão preventiva do recorrente, diante da periculosidade concreta evidenciada pelo
modus operandi
e da necessidade de garantia da ordem pública diante da potencial reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

8.

Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido o recurso.

Tese de julgamento: "1. A alegação de nulidade das provas foi rejeitada, uma vez que não restou comprovada a ilicitude em sua obtenção, muito menos a contaminação dos elementos probatórios colhidos. 2. A decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessária certeza plena, cabendo ao Tribunal do Júri julgar o mérito das alegações defensivas. 3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 4. A manutenção da prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos legais, não sendo afastada pela superveniência da decisão de pronúncia."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2o, incisos I, II e IV; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 413, 414 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC n. 969.363/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO
em face da r. decisão juntada no ID 278158860, prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT na ação penal n.o 1000210-63.2023.8.11.0093, que o
pronunciou

pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, §2o, incisos I, II e IV do Código Penal
e
art. 244-B,
caput
, do ECA
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 278158875, o recorrente alega,
preliminarmente
, a
nulidade das provas
emprestadas e daquelas angariadas na fase de investigação, e que teriam originado a ação penal no 1000527-61.2023.8.11.0093, por reputá-las ilícitas e avessas à garantia ao silêncio (Aviso de Miranda).
No mérito,
vindica a
absolvição sumária

do réu, firme na incidência da excludente de culpabilidade relativa à
inexigibilidade de conduta diversa
; secundada pelo pleito de
impronúncia
fundado na alegada insuficiência probatória tanto para o ilícito contra a vida, quanto para o delito conexo, e conclui postulando a
revogação da custódia preventiva
suportada pelo recorrente.

Nas contrarrazões registradas no ID 278158878, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso
.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Juiz
a quo
ratificou a decisão impugnada por meio do pronunciamento visto no ID 278158879, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, mediante o parecer anexado no ID 284823382, opinou pela
rejeição da preliminar de nulidade
e, no mérito, pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA – NULIDADE DAS PROVAS REPUTADAS ILÍCITAS:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detém
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir os fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como primeira tese recursal, o recorrente sustenta, em síntese, a nulidade das
“provas obtidas mediante agressões físicas sofridas pelo adolescente Mateus Augusto Vieira”
(sic). Nesse sentido, aduzindo, em síntese, que
“as nulidades apontadas na ação penal no 1000527- 61.2023.8.11.0093 devem necessariamente ser analisadas também nestes autos, considerando que a investigação dos fatos aqui discutidos somente avançou após as declarações de Mateus Augusto perante a autoridade policial,
as quais foram obtidas logo após ele ter sofrido graves agressões e ameaças no momento de sua captura pelos populares, conforme já mencionado
”
(sic).

Com arrimo nessas alegações, requer o reconhecimento da nulidade absoluta das declarações extrajudiciais do adolescente
Mateus Augusto Vieira
e de todas as provas delas derivadas, reputadas ilícitas, determinando-se o desentranhamento dos autos.

Não obstante os argumentos despendidos pela defesa,
a preliminar não comporta acolhida,
a par dos fundamentos lançados na r. decisão, dos quais, para evitar tautologia, transcrevo o seguinte excerto, considerando-o suficiente a refutar os argumentos defensivos:

“A despeito dos argumentos lançados pela combativa defesa técnica,
inexiste nexo entre eventual agressão praticada por particulares e a confissão do informante Mateus Augusto Vieira em sede policial, tratando-se de prova produzida por fonte totalmente independente daquela outra
.

[...] Inclusive, Mateus Augusto Vieira, que à época acreditava-se fosse maior de idade, preso pelos fatos noticiados nos autos no 1000527-61.2023.8.11.0093, cuja ocasião relatou o crime aqui apurado, em audiência de custódia não narrou qualquer excesso por policiais civis ou militares e,
ainda, submetido à exame físico, concluiu o médico legista por ausência de lesões corporais recentes no adolescente
.”
ID 278158860 - Pág. 4/5 – destaquei.

Fosse pouco, consoante bem pontuou a defesa, as circunstâncias da oitiva do aludido adolescente ocorreram durante a apuração de fato diverso, tanto que originou a ação penal n.o 1000527-61.2023.8.11.0093 e, naqueles autos foi expressamente suscitada a
“ilicitude das provas, alegando que a confissão extrajudicial de Mateus Augusto Vieira teria ocorrido sob agressões e ameaças”
sendo tal tese refutada,
tanto na sentença que condenou o acusado pelos crimes de
latrocínio, ocultação de cadáver e associação criminosa e corrupção de menor
, quanto no acórdão que julgou o recurso de apelação, mantendo a condenação.

Nesse aspecto, restou assentado pela Quarta Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça:

“Como visto, a confissão e a delação feita por Mateus, naquelas oportunidades, foram absolutamente informais, sem qualquer ligação com o termo de interrogatório n. 2023.8.123609, colhido na presença da autoridade policial, que se encontra acostado ao id. 219619006 e foi registrado na mídia juntada aos ids. 219619028 e 219619030.

Da mesma forma, não há que se falar em sevícias por parte dos policiais ou de populares contra Mateus, eis que nenhuma lesão corporal foi detectada pela perícia técnica a qual ele foi devidamente submetido, consoante se infere da conclusão do laudo em referência: “PACIENTE NEGA QUEIXAS. NO MOMENTO NAO APRESENTA LESOES EM PROCESSO CICATRICAL. NEGA EQUIMOSES, EDEMAS OU QUALQUER OUTRO SINAL DE AGRESSÃO RECENTE. DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS LEGAIS QUE NAO FORAM IDENTIFICADAS OUTRAS LESOES CORPORAIS RECENTES QUE PUDESSEM SER DETECTADAS AO MEU EXAME FÍSICO. POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMO O PRESENTE. NADA MAIS A CONSTAR.” (id. 219619022)

Ademais, o adolescente prestou declarações formais na delegacia, com plena observância das garantias legais e afirmou não ter sido agredido de maneira alguma, circunstância que afasta a nulidade arguida, sobretudo porque as provas foram submetidas ao contraditório e ampla defesa.”
(ID 281486860 dos autos do PJe n.o 1000527-61.2023.8.11.0093).

Dessarte, considerando que a confissão extrajudicial do citado adolescente foi regulamente compartilhada no inquérito que originou a ação penal correlata à presente apelação – ID 226538666 – consoante bem elucidado no Relatório de Investigação de ID 226538672, decorrente de procedimento criminal onde se apurava a prática dos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e associação criminosa e corrupção de menor. E, em seu trâmite, a tese da ilegalidade das provas foi continuamente refutada tanto pelo juízo singular, quanto pela instância revisora, com acórdão, sendo devidamente explanadas as peculiaridades de sua obtenção,
não verifico a existência nestes autos de argumentos idôneos para questionar a regularidade da obtenção das provas.

Outrossim, deve-se ressaltar que, além de a suposta violência ter sido imputada a indivíduos alheios aos agentes estatais que atuaram nas investigações, ficou demonstrado o respeito ao exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório neste procedimento criminal, já que a defesa teve pleno acesso aos elementos probatórios, refutando-os, inclusive, em várias oportunidades.

Além do mais,
a i. defesa técnica que patrocinava o recorrente à época –
Dr. Jiuvani Leal
– OAB/MT 24645, participou da oitiva do citado adolescente sob o crivo do contraditório (ID 226538753)
, e
tal depoimento
não
consiste no único elemento de convicção que fundou a pronúncia do recorrente
, como será exposto nas linhas seguintes, restando evidente a inexistência de prejuízo suportado pela defesa do réu, esvaziando a possibilidade de reconhecimento de nulidade, nos termos do que estabelece o art. 563 do CPP.

Nesse sentido:

“[...] sobre o inquérito policial, tem-se que
eventuais nulidades e demais meras irregularidades não ensejam máculas na futura ação penal. Com efeito, porque é procedimento apenas administrativo de caráter inquisitório, cuja finalidade é fornecer, à acusação, elementos de informação para a propositura de eventual ação penal e que tais elementos, antes de tornarem-se prova apta a fundamentar um possível édito condenatório, devem se submeter ao crivo do contraditório
sob estrito controle judicial, carece de fundamento razoável a alegação de nulidade in casu. Precedentes. [...]”
. (STJ, AgRg no HC n. 769.751/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024) – destaquei.

Dessarte, não há falar em reconhecimento da nulidade das provas.

É como voto a preliminar.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar, e Consoante se extrai da denúncia,

no dia 16/01/2023, por volta das 08h51min, na Rodovia Estadual MT-130 (Estrada Cruzeirinho), no município de Feliz Natal/MT, o réu
ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO
, em conluio e previamente ajustado com o adolescente corrompido
Mateus Augusto Vieira de Souza
, com evidente
animus necandi
, por
motivação torpe
– pois pretendia ocupar área rural pertencente à vítima, e
fútil
– já que o ofendido resistia à invasão, e
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, surpreendeu o ofendido enquanto trafegava na mencionada via, e efetuou 02 (dois) tiros de calibre nominal 20, o que foi causa eficiente para o óbito de
João Coelho Milhomem
.

Finda a instrução criminal, o acusado foi pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, I, II e IV, do Código Penal, bem como do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
. Após, a i. defesa interpôs Recurso em sentido estrito que foi julgado por esta c. Terceira Câmara Criminal em sessão realizada em 12/11/2024, oportunidade na qual, à unanimidade, foi
acolhida a preliminar de nulidade parcial da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação
, resultando na decisão ora impugnada.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da preliminar.

1.

Do pleito de
absolvição sumária
secundado pela impronúncia:

A par do relatado, a pretensão recursal do recorrente se concentra na alegação de que teria agido sob
coação moral irresistível
, argumento este que defesa se vale para pleitear tanto sua absolvição sumária, quanto para concluir pela ausência de indícios suficientes de autoria, e assim, também vindicar sua impronúncia.

Ocorre que, em sede de pronúncia, há que se ter em conta que é decisão de
mera admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade do crime e
indícios
suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas,
contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios
, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a impronúncia deve ocorrer nos casos de
ausência de comprovação da materialidade do crime ou de inexistência de indícios suficientes de autoria
em desfavor do réu, ao passo que, somente se admite a absolvição sumária para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando: a) provada a inexistência do fato; b) provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato; c) o fato não constituir infração penal;
d) demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa
e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

E, no caso dos autos, a despeito dos aguerridos argumentos trazidos pela i. defesa, ao examinar os autos se depreende que é impositiva a manutenção da r. decisão de pronúncia, tal como exarada.

A
materialidade
da infração penal
encontra-se delineada nos boletins de ocorrência de ID 226538348 e ID 226538652 - Pág. 3/4, do laudo de necropsia de ID 226538669, do laudo pericial realizado no local do crime anexado no ID 226538670, dos relatórios policiais juntados no ID 226538672 e ID 226538679, além dos depoimentos colhidos no curso da persecução criminal.

E, no que concerne aos
indícios de a
utoria
, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o
possível
envolvimento de
ELIAS VASCONCELOS DE ARAUJO
no contra a vida da vítima
João Coelho Milhomem
, a despeito de seu silêncio em juízo e da negativa por ele apresentada à autoridade policial, quando limitou sua ação ao ato de emprestar seu veículo ao adolescente
Mateus
, alegando desconhecer a finalidade do uso (ID 226538668 e ID 226538753).

De outro norte,
as provas existentes no caderno processual, até o momento, não são seguras acerca do contexto tecido pela i. defesa acerca da alegada excludente de culpabilidade.
Isso porque, para a configuração da
coação irresistível
, é necessária a promessa de um mal ao agente que é compelido a praticar a ação criminosa, sob pena de sofrer um mal maior, apto a suprimir a liberdade de manifestação do coacto, cuja vontade se torna viciada.

No caso concreto, a versão defensiva de que o recorrente teria sido ameaçado por
Mateus,
e apenas por essa razão o ajudou na execução do crime; contudo, os meandros expostos em juízo pelo citado adolescente expõem
incertezas quando à irresistibilidade da suposta coação exercida
, notadamente porque, mesmo confirmando à defesa que teria
“praticamente”
ameaçado
ELIAS
, ainda assim, elucidou que na “
hora que eu falei os trem para ele, pra mim ele não falou nada, ele não tentou vim em cima, primeiro ele ficou na dele, ele só concordou”.

Em juízo (ID 226538753),
Mateus Augusto Vieira de Souza
esclareceu que, no dia fatídico, estava com o recorrente quando viu a vítima – seu desafeto – e decidiu matá-la, comunicando seu intento. Assim, num primeiro momento, pegou o carro do recorrente emprestado, foi até sua residência, muniu-se com uma arma de fogo,
retornou ao local onde
ELIAS
estava, oportunidade em que este assumiu a direção do veículo, ciente do objetivo homicida, e saíram no encalço do ofendido
, até o momento em que o encontraram.

A testemunha descreve que o primeiro disparo foi efetuado do interior do veículo, e, na sequência, determinou que o recorrente parasse, quando desceu e efetuou outro disparo, atingindo a vítima, já caída ao solo.

Fosse pouco, a decisão de pronúncia também se valeu das declarações judiciais do Escrivão de Polícia

Elton Citadella
e do Investigador de Polícia Civil
Evandro Lopes de Lima
, segundo os quais as investigações revelaram que
a vítima foi perseguida por dois homens em um Fiat Uno, veículo com características semelhantes ao do recorrente
, conforme registrado nas
imagens de uma câmera de segurança de uma fazenda daquela localidade
. Além disso, destacaram que havia antiga desavença entre
ELIAS
e
João
, relacionada à posse de um sítio, e que o primeiro já havia sido investigado por ameaças e por incêndio em um barraco da vítima.

Também esclareceram que
as suspeitas contra
ELIAS
se intensificaram após a apreensão do adolescente
Mateus August
o
, que, na presença de várias pessoas e de forma espontânea, teria confessado que ele e o ora recorrente seguiram
João
, embora tenha imputado a aquele a autoria dos disparos.

Diante de tais ponderações, as provas até então existentes no caderno processual
não são seguras e não afastam de maneira inequívoca a negativa de autoria do recorrente
, de modo que a tese defensiva,
além de não se apresentar isenta de dúvidas, encontra-se confrontada pelas assertivas dos policiais que atuaram no feito e, em parte, pelas declarações do único indivíduo presente na cena do crime.

Logo, sopesando as circunstâncias fáticas e a inexistência de outras testemunhas presenciais,
sequer é possível aquilatar o grau de resistibilidade do recorrente frente às ameaças do suposto coator
, se existentes.

Tampouco é possível definir se, em decorrência dessa coação, seria-lhe inexigível conduta diversa, o que nos remete à fase do plenário, em que os jurados decidirão sobre a exculpante, de forma que não há como deixar de submetê-lo a julgamento pelo juiz natural do caso,
competindo ao e. Tribunal do Júri deliberar sobre as versões apresentadas nos autos, notadamente sobre a dinâmica do momento fatídico que resultou no óbito da vítima
.

A linha intelectiva ora adotada não destoa da jurisprudência pátria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INADMISSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESTÍVEL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS FÁTICOS (ART. 312 DO CPP) E INSTRUMENTAIS (ART. 313, I, DO CPP) DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Tratando-se a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta apenas a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do Código de Processo Penal), até porque é defeso ao Juiz, nesta fase, o exame aprofundado das provas, para não influenciar o Conselho de Sentença.
[...] 3. Não restando claramente provada a coação moral irresistível capaz de levar a inexigibilidade de conduta diversa, descabe a absolvição sumária
.
4. Não sendo manifesta e flagrante a configuração de qualquer das hipóteses de absolvição sumária, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia, pois o Júri é o Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída na Constituição da República, em seu artigo 5o, XXXVIII, "d".
[...]. 10. Negado provimento ao recurso.”
(TJMG – Rec em Sentido Estrito 1.0231.19.006594-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 11/12/2019) – destaquei.

Além do mais, como se sabe, nesta fase processual, preponderando elementos de convicção suficientes a autorizar a pronúncia do recorrente, seja porque há acervo probatório assaz nesse sentido, ou mesmo porque a tese defensiva não fora apresentada estreme de dúvidas, impõe-se
submeter a questão ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem compete a
apreciação probatória aprofundada e exauriente
.

Nada obstante a i. defesa insista na incidência do princípio
in dubio pro reo
, ao passo que parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.069.589/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022
.

Com estas considerações,
mantém-se incólume a r. decisão de pronúncia.

2.

Da almejada exclusão das qualificadoras:

O pleito subsidiário visa o afastamento das qualificadoras
reconhecidas na r. pronúncia, arguindo que
“
a manutenção de ambas as qualificadoras (motivo fútil e motivo torpe) implicaria em dupla valoração dos mesmos fatos
, o que viola o princípio do non bis in idem”
(sic), bem como
“seja decotada a qualificadora do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima, visto a presença de animosidade pretérita entre o acusado e a Vítima
” (sic).

Todavia,
razão não assiste à defesa
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível prova plena e incontestável de sua inocorrência, já que, como repisado, as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso em comento, as qualificadoras do
motivo torpe e motivo fútil
restaram reconhecidas na pronúncia nos seguintes termos:

“O
motivo torpe
(imoral, abjeto, desprezível), por sua vez, está
materializado na pretensão de tomar, à força, as terras da vítima
, ao passo que
o fútil
(insignificante, banal, desproporcional)
reside na resistência do ofendido
.
A prova testemunhal colhida em juízo, sobretudo o testemunho dos policiais que atuaram no caso, é suficiente para atestar que, apesar de suportar ameaça de morte e ter sua moradia incendiada, a vítima não aceitou abandonar suas terras, pelo que procurou a delegacia de policia e registrou às ocorrências.”
ID 278158860 – destaquei.

Nesse cenário, conquanto a defesa questione a possível ocorrência de
bis in idem
no reconhecimento das qualificadoras do
motivo fútil e motivo torpe
, a leitura do texto citado alhures evidencia a distinção realizada entre a fundamentação utilizada para cada um dos tipos penais derivados,
as quais não partem da mesma premissa
– porquanto a torpeza estaria vinculada à ambição do recorrente em tomar as terras do ofendido, ao passo que a futilidade decorreria da resistência do ofendido em ceder aos anseios daquele, não aceitando sair das terras –, revelando a compatibilidade de sua incidência simultânea, e por consequência, constituindo óbice à pronta exclusão almejada pela defesa.

Persistem, portanto, duas versões fáticas igualmente possíveis e assentadas em elementos concretos constantes dos autos, não havendo como afastar a torpeza e da futilidade dos motivos que resultaram no ilícito, por ausência de prova inquestionável nesse sentido, restando autorizada a pronúncia do recorrente nos tipos penais derivados,
ficando a cargo do Tribunal do Júri a análise casuística da realidade fática
e a averiguação definitiva quanto à certeza da imputação.

Ademais, conforme exaustivamente explanado, a sentença de pronúncia é uma decisão meramente declaratória e provisória, na qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem adentrar o mérito da questão, devendo admitir todas as imputações que tenham possibilidade de procedência.

E,
como se sabe, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a situação fática, objetivamente falando, pode denotar contexto de torpeza e futilidade, a partir dos meandros que envolveram o ilícito,
não cabe ao julgador togado, subjetivamente, emitir juízo de valor
para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não as qualificadoras em questão, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
“não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
”
STJ –
AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018 – destaquei.

No que se refere ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, vê-se que o respectivo tipo penal derivado foi imputado na incoativa ministerial e mantido na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime. Conforme exposto, na decisão de pronúncia,
“Os elementos de convicção arrecadados indicam que João Coelho Milhomem
foi atingido de surpresa, ostentando, inclusive, ferimento nas costas, circunstância que caracteriza à qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima
, à medida que não teve chance de se defender do ataque”
(sic).

É importante consignar que,
a priori
, devido à surpresa na abordagem, ataque, a vítima possivelmente tivera dificultada a defesa frente ao ataque realizado, segundo as peculiaridades do caso concreto declaradas em juízo pelo adolescente
Mateus Augusto
, quanto à possível perseguição da vítima e sua interceptação enquanto trafegava sozinha.

A isto se alia os detalhes apontados na prova pericial, uma vez que o laudo de necropsia descreve as duas lesões de entrada de projétil de arma de fogo que atingiram a vítima, na
“região lombar esquerda sendo uma lateral esquerda e a outra próxima a coluna”,
sendo que o primeiro
“desenvolveu trajetória ascendente e medial, impactando de forma fatal o coração”,
e aquele mais próximo à região dorsal revela que
o ofendido foi atingido pelas costas.

As peculiaridades do caso concreto ratificam, nesse ponto, a possível incidência da qualificadora, circunstanciando a provável impossibilidade ou dificuldade imposta em desfavor da defesa do ofendido, consistindo possível fator diferencial no ilícito
sub judice,

ao passo que, a alegação defensiva acerca da suposta existência de desavenças prévias não afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da referida qualificadora,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 765.638/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 28/10/2015
.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia,
não prospera a tese defensiva de imediata exclusão
, de modo que a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao recorrente, segundo suas íntimas convicções,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.

3.

Da
pretendida revogação da custódia preventiva:

Por fim, a i. Defesa sustenta ser necessária a concessão do direito de recorrer em liberdade, firme na prevalência do princípio da presunção de inocência, sem
maiores explanações das respectivas causas de pedir nesse particular.

Todavia, a análise dos autos evidencia que a atuação do magistrado
a quo
é escorreita e
não comporta qualquer reparo
.

Isso porque, ao que se depreende do r.
decisum
vergastado, a autoridade judiciária
manteve a prisão preventiva
do recorrente para a
aplicação da lei penal, considerando a superveniente fase de plenário, e garantia da ordem pública
, referindo-se à incidência da cláusula
rebus sic stantibus
, remetendo-se à
decisão que indeferiu o pleito liberatório apresentado durante a audiência de instrução realizada em 05/04/2024, mesma oportunidade na qual o réu foi interrogado (ID 226538754), consistentes, em síntese, na
“extrema periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na ação delituosa”
somado ainda ao risco de reiteração delitiva, nos seguintes termos:

“porquanto a folha de antecedentes criminais que instrui a denúncia [Id. 138241032] revela que
o indigitado respondeu/responde por diversos crimes/contravenções penais e mesmo assim tornou a claudicar, encontrando-se atualmente, inclusive, preso por força de prisão preventiva decorrente da ação penal no 1000527- 61.2023.8.11.0093
, na qual pesa em seu desfavor denúncia pelos crimes de latrocínio [artigo 157, § 3o, II, do Código Penal], associação criminosa [artigo 288 do Código Penal] e destruição, subtração ou ocultação de cadáver [artigo 211 do Código Penal], demonstrando, portanto, reiterado comportamento criminoso, fatos estes a legitimar a decretação de sua prisão preventiva.” sic
ID 226538684.

Vê-se que,
ao fato do réu ter permanecido preso durante toda a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri
, fora aliada a persistência dos motivos ensejadores da segregação cautelar, os quais, volvendo os olhos à decisão primeva, consistem, em síntese, na minimização dos riscos de
reiteração delitiva
e na
garantia da ordem pública
, à vista da
gravidade concreta
do fato, evidenciado pelo
modus operandi
, que possivelmente ocorreu por motivos torpe e fútil
e com emprego de recurso que impossibilitou

a defesa da vítima
, nos moldes bem esmiuçados alhures.

Nesse aspecto, a jurisprudência pátria não destoa:

“[...] O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que,
tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade.
5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(STJ – AgRg no HC n. 969.363/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025) – destaquei.

Logo, é inviável falar em liberdade provisória a ser concedida ao recorrente, muito menos em sua substituição por pedidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, quando
a prisão preventiva por ele suportada ressai devidamente justificada e fundamentada
, não sendo desconstituída pelos argumentos defensivos,
principalmente diante do
reconhecimento da plausibilidade da acusação com a confirmação da decisão de pronúncia.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO
para
rejeitar a preliminar de nulidade arguida
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. decisão de
pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT nos autos da ação penal n.o 1000210-63.2023.8.11.0093.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025